Tribunal: TJDFT
Processo: 0716546-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716546-17.2023.8.07.0001 RECORRENTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDOS: COSME RENATO RATTES, GHAZALE, CASTRO &amp; GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA. NATUREZA CONTRATUAL. REGRAS CIVILISTAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVERES ANEXOS. SURRECTIO. VERIFICADA. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO AUTOMÁTICA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÕES ANTERIORES. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. EXTENSO LAPSO TEMPORAL. 1. O art. 202 da Constituição Federal estipula que o regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar. 2. A Súmula n. 563 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. 3. A surrectio, um dos deveres anexos à boa-fé objetiva, consiste no surgimento de um direito para a parte adversa não pactuado contratualmente, mas que decorreu de costume aderido pelos contratantes. É uma mitigação do princípio da força obrigatória do contrato em prol da boa-fé objetiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. É indevida a conversão automática do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez pautado no transcurso de dois (2) anos, ininterruptos ou não, de concessão daquele benefício quando verificado que a praxe existente no caso concreto é diversa, ou seja, que a ré permitiu que o autor usufruísse do auxílio-doença por inúmeros períodos, os quais totalizaram mais de dois (2) anos intercalados há muito tempo, sem que tenha realizado a conversão em aposentadoria por invalidez nas outras oportunidades. 5. Apelação provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 68, §1o, da Lei Complementar 109/2001, sustentando que restou comprovado que cumpriu todas as normas legais e contratuais firmadas entre as partes, tendo convertido o auxílio-doença em aposentadoria nos termos do regulamento do plano, não cabendo a alegação “de mitigação do princípio da força obrigatória do contrato em prol da boa-fé objetiva”; b) artigos 1o, 7o, 9o, 18, caput e §3o, e 19, todos da LC 109/2001, argumentando que a concessão a aposentados e pensionistas de direito ao recebimento de verba para a qual não contribuíram quando estavam na ativa, além de impactar no equilíbrio atuarial do plano, importa em enriquecimento sem causa. Ao final, pede que todas as intimações concernentes ao feito sejam realizadas, exclusivamente, em nome do procurador, GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, inscrito na OAB/RS sob o n° 56.630 (ID 60548420). Em sede de contrarrazões, o recorrido Cosme Renato Rattes pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, 7o, 9o, 18, caput e §3o, 19 e 68, §1o, todos da LC 109/2001, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Ademais, ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo especial não deveria ser admitido, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colheria o recurso especial porque, conforme entendimento pacífico do STJ, "A não interposição de recurso extraordinário, quando há fundamento constitucional autônomo no acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.103.937/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025